Tribunal: TJSP
Processo: 2043848-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes, concedendo prazo para recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da inicial. Inconformismo. Insurgência dos agravantes que, em conjunto, auferem mais de R$11.000,00 ao mês, conforme os documentos trazidos aos autos. Ausência de prova da alegada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a gratuidade processual aos agravantes, concedendo prazo para recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da inicial. Inconformismo. Insurgência dos agravantes que, em conjunto, auferem mais de R$11.000,00 ao mês, conforme os documentos trazidos aos autos. Ausência de prova da alegada hipossuficiência econômica. Decisão agravada, que, no entanto, concedeu o parcelamento dos valores devidos. Decisão mantida. Recurso não provido.